Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008741-34.2020.8.11.0000
Impetrantes: Alino César de Magalhães e Elvis Antônio Klauk Júnior
Paciente: Jaime Fernandes de Oliveira
Impetrado: 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jaime Fernandes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 312, caput, c/c o art. 327, § 2o, c/c o art. 71, c/c o art. 29, todos do CP.
Sustentam que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi expedido o mandado de prisão para o início da execução da sanção imposta – devidamente cumprido -, entretanto o paciente está sofrendo de doenças de ordem psicológica, quais sejam “Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos, Ansiedade generalizada e Modificação duradoura da personalidade após doença psiquiátrica, fazendo uso contínuo dos medicamentos controlados”, motivo pelo qual, no seu entender, faz jus à prisão domiciliar, o que foi de plano indeferido pelo magistrado, mesmo após a manifestação do Ministério Público para que fosse oficiado ao presídio a fim de obter melhores informações acerca do alegado.
Aduzem, por outro lado, que o tratamento terapêutico a ser realizado pela unidade prisional, por certo, não trará resultados, “devido ao grau avançado da doença”, revelando-se necessário “o cumprimento de pena do reeducando em prisão domiciliar para tratamento”.
Diante dessas considerações, pede, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja concedido o benefício de cumprimento da pena do paciente em prisão domiciliar,
A inicial foi instruída com documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Não obstante as relevantes considerações exaradas pelos nobres impetrantes, consigno que este habeas corpus configura reiteração do pedido feito no HC n. 1006452-65.2019.8.11.0000, cuja ordem foi, à unanimidade, denegada, conforme acórdão datado de 4.7.2019.
Ambos se voltam contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000058-98.2019.8.11.0008, que indeferiu o pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar do mesmo sentenciado.
Diante do exposto, com base no art. 160 do RITJMT, indefiro liminarmente o pedido.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator